Tribunal: TJSP
Processo: 1028574-33.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Extinção sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VII, do CPC (convenção de arbitragem). Inconformismo. Não acolhimento. Pretensão de sócia contra a sociedade ao pagamento de pró-labore e distribuição de lucros alegadamente devidos e de indenização por danos morais pelo não pagamento oportuno de tais verbas. Cláusula compromissória no contrato social.

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Extinção sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VII, do CPC (convenção de arbitragem). Inconformismo. Não acolhimento. Pretensão de sócia contra a sociedade ao pagamento de pró-labore e distribuição de lucros alegadamente devidos e de indenização por danos morais pelo não pagamento oportuno de tais verbas. Cláusula compromissória no contrato social. Pretensões por ela abarcadas. Correto acolhimento da preliminar de convenção de arbitragem suscitada em contestação. Ademais, houve desistência tácita do recurso, pois a autora iniciou procedimento arbitral contra a ré após a prolação da sentença, junto à instituição eleita na cláusula compromissória, em que requer, entre outros, o pagamento das mesmas verbas cobradas nesta demanda. Ato incompatível com a vontade de recorrer. Sentença confirmada. Recurso desprovido.